Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEIS EM ATRASO E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEVER DE PAGAMENTO. RATEIO NÃO DISPOSTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que as condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de março e abril de 2023, assim como o importe equivalente a 4/12 do IPTU.
3. Segundo exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial na região administrativa de Ceilândia. Relatou o autor/recorrido que “conforme estipulado nas cláusulas PRIMEIRA e SEGUNDA do pacto locatício, respectivamente, o prazo da locação era de 12 (doze) meses, iniciando-se em 10.07.2022 e findando-se em 10.07.2023, com o valor mensal INICIAL de R$1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), que deveriam ser pagos todo dia 10 (DEZ) de cada mês, além dos impostos, consumo de água, luz, taxas de esgoto e saneamento e IPTU/TLP”. Contudo, as recorrentes teriam deixado de pagar os locativos referentes aos meses de março e abril de 2023 e não teriam desocupado o imóvel até a data da propositura da demanda.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não se mostrou controvertido a inadimplência no pagamento das verbas relativas ao aluguel e IPTU, haja vista a revelia sucedida (art. 20 da LJE). Em relação ao inadimplemento do IPTU, reconheço que este pode ser imposto às rés ao seu pagamento, porquanto a regra do artigo 22, VIII, da Lei de Locações impõe ao locador o pagamento, salvo se por convenção escrita houver a transferência da obrigação para o locatário”.
5. Nas razões recursais, as recorrentes defendem ser incabível a aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que compareceram à audiência de conciliação. Além disso, sustentam que não reconheceram ser devidos os encargos referentes ao IPTU. Alegam que há duas quitinetes no mesmo imóvel e que os custos do referido tributo deveriam ser rateados. Ao final, pedem o afastamento dos efeitos da revelia e que ocorra o rateio do IPTU entre os demais locatários.
6. Contrarrazões ao ID 52889572.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o acervo documental apresentado pelas recorrentes, defiro o benefício, pois comprovada a alegada hipossuficiência.
8. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 prevê que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial”.
9. Em que pese os efeitos da revelia não induzirem à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, no caso dos autos, as recorrentes não apresentaram defesa escrita e, assim, deixaram de contrapor os argumentos deduzidos pelo recorrido, não cabendo, pois, fazê-lo em sede recursal.
10. Além disso, há prova documental, consistente em instrumento de contrato de locação, que expressamente imputa às recorrentes o dever de pagamento dos encargos referentes aos tributos incidentes sobre o imóvel, de modo que não há falar em rateio, pois nada foi estipulado nesses termos.
11. Por fim, o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91, estabelece que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.